Tribunal: TCU
Processo: 007.632/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas da recorrente, imputando-lhe débito, em decorrência do pagamento de produtos não entregues e de serviços não executados e pela aquisição de produtos sem amparo legal, no âmbito da Defensoria Pública da União, no período de 2000 a 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, agora em fase de análise de recurso de reconsideração interposto por Anne Elisabeth Nunes de Oliveira contra o Acórdão 10153/2020-TCU-Primeira Câmara , ratificado pelo Acórdão 4038/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-a em débito, em decorrência do pagamento de produtos não entregues e de serviços não executados e pela aquisição de produtos sem amparo legal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à recorrente, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam estão disponíveis no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.